Tribunal: TJBA
Processo: 8095428-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095428-20.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES LUNA Advogado(s): APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADEQUAÇÃO. CRÉDITO DESTINADO AO FOMENTO EMPRESARIAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA FIADORA. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095428-20.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA AMELIA RODRIGUES LUNA e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .